Tribunal: TJSP
Processo: 1010491-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO CC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRA PESSOA – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO E POR EVENTUAIS MULTAS DE TRÂNSITO - Pretensão inicial da autora voltada ao cancelamento do registro do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO CC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRA PESSOA – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO E POR EVENTUAIS MULTAS DE TRÂNSITO - Pretensão inicial da autora voltada ao cancelamento do registro do veículo descrito na peça vestibular, bem como à anulação de débitos incidentes sobre a propriedade do bem ou decorrentes de infrações de trânsito praticadas na sua condução – alegação de ter, o veículo, figurado como garantia em contrato de financiamento concluído entre a autora e terceiro, sobre o qual há suspeita de fraude – inadmissibilidade - o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo transfere à instituição financeira a propriedade resolúvel do bem, permitindo a alienação deste como forma de quitação das obrigações do mutuário em caso de inadimplemento – eventual fraude praticada por terceiro que não configura causa de nulidade da avença, mas de anulabilidade em razão do dolo sobre elemento essencial do negócio jurídico (art. 145 cc. art. 171, inciso II, do CC/2002) – defeito contratual que, enquanto não reconhecido por sentença, não inibe o contrato de produzir seus regulares efeitos – inteligência dos arts. 172 e 177, do CC/2002 – subsistência da propriedade resolúvel sobre o veículo que permite ser a autora responsabilizada por eventuais débitos que recaiam sobre a propriedade do bem (IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT) – sentença de procedência reformada para julgar integralmente improcedente a demanda – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da Administração Pública provido.